Tribunal: TCU
Processo: 030.883/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas do Termo de Compromisso n° 120/2009)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em face de João Batista Freitas e Maria Raimunda Araújo Souza, ex-prefeitos do Município de São Vicente Ferrer/MA, em razão da impugnação parcial de despesas do Termo de Compromisso 120/2009, cujo objeto era a implantação de sistema de abastecimento de água, com vigência estipulada para o período de 31/12/2009 a 7/6/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'd', e 19 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar João Batista Freitas e o Município de São João Ferrer/MA revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §8o, do RITCU; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de Maria Raimunda Araújo Souza, elidindo o débito e mantendo a omissão no dever de prestar contas; 9.3. julgar irregulares as contas de João Batista Freitas, com base nos arts. 1o, 16, inciso III, alínea 'd', 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da importância de R$ 5.420,00 (cinco mil quatrocentos e vinte reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU, o recolhimento da dívida junto à Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 8/8/2011, até a data do efetivo recolhimento; 9.4. aplicar a João Batista Freitas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, Inciso III, alínea 'a', do RITCU, o recolhimento da dívida junto ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.5. julgar irregulares as contas de Maria Raimunda Araújo Souza, com base nos arts. 1o, 16, inciso III, alínea 'a', 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU, o recolhimento da dívida junto ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, caso não atendida a notificação; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao interessado, ao Conselho Nacional de Justiça e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.